Tribunal: TJPA
Processo: 0801093-12.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801093-12.2021.8.14.0115

APELANTE: REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É cediço que reconhecimento de pessoas ou coisa é o meio de prova que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva, quando houver necessidade, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença. Portanto, para que se repute válido o reconhecimento pessoal ou de coisa (quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo), imprescindível que sejam seguidos os procedimentos legais.

2. Neste sentido, a 6ª- SEXTA TURMA do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886 SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual “a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.”

3. No presente caso, entretanto, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou no reconhecimento pessoal do ora apelante, o qual sequer foi realizado em sede policial. Como se extrai dos autos, a vítima Jonatha Teodoro Alves dos Santos já tinha prévio conhecimento acerca do ora apelante Remir Rosa dos Santos Júnior, razão pela qual conseguiu “reconhecer” a sua voz, durante a ocorrência do delito, inexistindo dúvidas acerca de sua efetiva participação na empreitada delituosa sob análise.

4. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pela vítima, o que gera “distinguishing” (distinção) em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Friso que a autoria delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, Policiais Militares, que reprisaram em Juízo o relato prestado durante a fase inquisitiva.

5. Dessa forma, urge destacar que, consoante disposição do caput do artigo 226 do Código de Processo Penal, a confecção o ato de reconhecimento de pessoa deverá ser realizada “quanto houver necessidade”, o que não ocorreu no presente caso.

6. Dessume-se, assim, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado a quo apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

7. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 15105681, que no dia
09 de junho de 2021
, por volta das 19h30min, no garimpo Laranjal, localizado na Vicinal Laranjal, no município de Novo Progresso, os denunciados
Remir Rosa dos Santos Júnior
,
Thiago Sodré Dias
, vulgo “Xera”, e
Fabiano de Oliveira Barros
, agindo em comunhão e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo
, subtraíram uma caminhonete
Toyota Hilux
, placa NJT 1841/MT, chassi 8AJHA8CD4G2571209, cor prata, ano/modelo 2015/2016, e aproximadamente
R$ 70.000,00 (setenta mil) reais
,
em ouro
, de propriedade da vítima
Jonatha Teodoro Alves dos Santos
.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima citados, os denunciados renderam a vítima e os funcionários do garimpo, os quais foram amarrados e levados para dentro de um quarto, sob a mira de armas de fogo, enquanto o ouro que havia no local era subtraído, juntamente com a caminhonete.

Diante do ocorrido, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
05 de agosto de 2021
, ID 15105701, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de dezembro de 2022
, ID 15105821.

Ao ser
intimado
, em
13 de dezembro de 2022
, ID 15105824, o ora apelante
REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
manifestou seu interesse em recorrer da decisão.

Em
19 de dezembro de 2022
, ID 15105831, a defesa atuando em favor do ora apelante peticionou aos autos o presente
Recurso de Apelação
.

Em suas
razões recursais
, ID 15105838, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, aduzindo não serem lícitas as provas disponíveis nos autos, vez que obtidas em clara afronta as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
, não havendo outros elementos probatórios idôneos a formação do juízo de subsunção condenatório.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15105878, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
, ID 17533164, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Ao
revisor
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 15105838, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, aduzindo não serem lícitas as provas disponíveis nos autos, vez que obtidas em clara afronta as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
, não havendo outros elementos probatórios idôneos a formação do juízo de subsunção condenatório.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Por meio do presente recurso, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, vez que não existem provas concretas de sua efetiva participação na conduta delitiva capitulada na denúncia.

Sustentou, ainda, que
“o erro da decisão está na valoração da prova, porque se condenou o acusado por reconhecimento de voz, efetuado no momento do delito, pela vítima. Acontece que, não providenciou os meios adequados, para se ter a certeza de que a vítima realmente, teria condições de efetuar o reconhecimento do acusado através da voz, vez que, tanto na fase policial, quanto na instrução processual, não foi realizado o reconhecimento do suspeito, por exibição de sua voz, mediante confronto, em observância, por analogia, das formalidade do art. 226 do CPP, portanto, o “reconhecimento por voz” realizado pela vítima não tem qualquer valor probatório para lastrear a condenação, principalmente quando o reconhecimento da voz teria sido feita por escuta de telefone.”
ID 15105838.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

É cediço que
reconhecimento de pessoas
ou coisa é o meio de prova que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva, quando houver necessidade, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença.

Vejamos o que dispõe o
artigo 226 do Código de Processo Penal
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Portanto, para que se repute válido o
reconhecimento pessoal
ou de coisa (quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo),
imprescindível
que sejam seguidos os procedimentos legais.

Neste sentido, a
6ª-
Sexta Turma
do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886 SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual “a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.”

Para melhor compreensão da matéria, trago à baila trecho do referido julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade,
a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e
,
portanto
,
não pode servir de lastro para sua condenação,

ainda que confirmado
,
em juízo
,
o ato realizado na fase inquisitorial
,
a menos que outras provas, por si mesmas
,
conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. (...).
(STJ – HC 598.886 SC 2020/0179682-3, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

No presente caso, entretanto, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou no
reconhecimento pessoal
do ora apelante, o qual sequer foi realizado em sede policial. Como se extrai dos autos, a vítima
Jonatha Teodoro Alves dos Santos
já tinha prévio conhecimento acerca do ora apelante
Remir Rosa dos Santos Júnior
, razão pela qual conseguiu “reconhecer” a sua voz, durante a ocorrência do delito, inexistindo dúvidas acerca de sua efetiva participação na empreitada delituosa sob análise.

Seguindo esta linha de raciocínio, trago à discussão trecho da sentença condenatória ora vergastada,
in verbis
:

“(...). 2.1. AUTORIA E MATERIALIDADE: Sobre a
materialidade
e a
autoria
,
existem provas produzidas durante o inquérito policial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
,
quanto ao 1º réu
, porém, inexistem provas reproduzidas no processo judicial, quanto ao 2º réu, limitando-se quanto a este as provas produzidas em fase inquisitorial. Deveras, as provas produzidas em juízo apontam no seguinte sentido, a saber: a)
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 29823486); b)
Auto de Apreensão e Entrega
(ID 29401509 – pág. 19 e 20); c)
O depoimento da testemunha de acusação
, Sr.
EDSON DE CARVALHO VIEIRA
(PM) que realizou a ocorrência no dia dos fatos, tendo dito que quando da realização do patrulhamento, um carro que estava vindo na direção contrária, ao avistar a viatura,
os indivíduos teriam se evadido para o mato
, não logrando êxito em capturar ninguém.
Que quanto ao 1º réu
,
este veio juntamente com o responsável pelo garimpo
,
e informou
,
inicialmente
,
que tinha um problema com o carro
,
mas depois confessou que tinha dado apoio aos demais indivíduos que cometeram o assalto no garimpo
. Informou, ainda,
que o 1º réu não chegou a lhe relatar quem seriam os outros indivíduos que teriam cometido a ação delituosa
,
sendo essa parte já a cargo da Polícia Civil
. E,
que segundo as informações que teve
,
todos os indivíduos que realizaram o roubo estavam armados
. d) O depoimento da testemunha MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LOBATO (PM) que relatou que foi informado do roubo e houve o deslocamento da guarnição. Que viram um veículo suspeito e depois se averiguou tratar-se do veículo roubado. Informa, ainda, que não teve contato com a vítima; que não sabe dizer se o 1º réu entregou os demais réus e que não foi encontrada arma com o 1º réu. e) A oitiva da vítima, Sr.
JHONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS
, que disse que chegou no garimpo por volta de 19h/19:30h,
quando estava sentado para jantar chegaram 2 caras armados mandando todo mundo deitar no chão
,
pegando todo o dinheiro
.
Disse que os indivíduos estavam de touca e roupa de exército
,
e que não dava para ver os rostos
,
pois usavam touca ninja
.
Renderam todo mundo
,
amarraram as pessoas
,
colocaram num quartinho e começaram a fazer a limpa
.
Houve o uso de violência física
,
ameaçaram que iriam matar todo mundo
, ba
teram no gerente pra saber onde estava o ouro e dinheiro
,
e que ele (vítima) recebeu apenas 1 soco para se deitar
.
Acredita que toda a ação deve ter durado em todo de 2 horas
. Relatou, ainda,
que quando prenderam todos no quarto escutou a voz do 1º réu
,
pelo telefone
,
conversando com o comparsa que estava vigiando a porta
,
que lhe dava ordens do que perguntar sobre coisas que tinha na caminhonete
,
e disse que todos que estavam no quarto escutaram a voz do 1º réu
,
coisas estas que apenas o 1º réu sabia que a vítima tinha na caminhonete
. E,
que tem plena certeza de que a voz que ouviu é do 1º réu
,
que o conhecia há uns 4 a 5 meses antes do fato
.
Que o 1º réu teria sido visto no dia anterior pelos funcionários do garimpo na companhia de outros indivíduos que
,
segundo a vítima
,
teriam ido até lá para sondar e saberem a logística
.
Informou que teve um prejuízo de R$ 70 mil a R$ 75 mil em ouro que foi subtraído
;
além de dinheiro
,
joias
,
motoserra
,
dentre outros itens
. ACUSADO
REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
(1º RÉU): Em síntese, as provas acima elencadas comprovam a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não deixam dúvidas acerca da autoria, sobretudo, pela palavra da vítima que passa firmeza e exatidão de que os fatos são verdadeiros, bem como pelas provas coletadas em fase inquisitorial e confirmadas em juízo de que o acusado é o autor do delito relatado na peça acusatória. Não obstante, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de roubo praticado por REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR, uma vez que a conduta de “subtrair mediante grave ameaça ou violência”, é expressamente prevista no tipo penal do artigo 157 do Código Penal Brasileiro (CPB), in verbis: (...). Deveras, está configurado e provada a prática do referido tipo pelas provas lastradas nos autos e acima expostas em relação ao acusado. Quanto ao emprego de arma de fogo, para a configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para afastar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem o seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima. (...). Assim, está devidamente demonstrada a sua incidência. Muito embora a arma não tenha sido localizada e, consequentemente, periciada, tem-se pelo depoimento da vítima de que o réu, juntamente com outros agentes, efetivamente se valeu da ameaça exercida com arma. Por sua vez, a causa de aumento relativo ao concurso de pessoas tem prova efetiva na distribuição de tarefas entre os agentes, já que pelo relato da vítima forma 3 indivíduos que realizaram a empreitada criminosa, tendo apenas dois deles realizado ostensivamente a subtração dos bens, mediante violência ou grave ameaça, enquanto outro indivíduo foi responsável por coordenar as atividades, passar as informações e dar apoio. Vê-se que todos tinham o propósito comum de praticar o roubo em questão. (...). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado THIAGO SODRÉ DIAS, vulgo “Xera”, já qualificado nos autos, nos termos do inciso VII, artigo 386, do Código de Processo Penal (CPP), (...). E, CONDENAR o acusado REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (CPB): roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. (...).”
ID 15105822.
Grifei

Conforme assentado na decisão ora impugnada, ID 10945478, a vítima
JHONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS
, ao ser ouvido em Audiência de Instrução e Julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou:

e) A oitiva da vítima, Sr.
JHONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS
, que disse que chegou no garimpo por volta de 19h/19:30h,
quando estava sentado para jantar chegaram 2 caras armados mandando todo mundo deitar no chão
,
pegando todo o dinheiro
.
Disse que os indivíduos estavam de touca e roupa de exército
,
e que não dava para ver os rostos
,
pois usavam touca ninja
.
Renderam todo mundo
,
amarraram as pessoas
,
colocaram num quartinho e começaram a fazer a limpa
.
Houve o uso de violência física
,
ameaçaram que iriam matar todo mundo
, ba
teram no gerente pra saber onde estava o ouro e dinheiro
,
e que ele (vítima) recebeu apenas 1 soco para se deitar
.
Acredita que toda a ação deve ter durado em todo de 2 horas
. Relatou, ainda,
que quando prenderam todos no quarto escutou a voz do 1º réu
,
pelo telefone
,
conversando com o comparsa que estava vigiando a porta
,
que lhe dava ordens do que perguntar sobre coisas que tinha na caminhonete
,
e disse que todos que estavam no quarto escutaram a voz do 1º réu
,
coisas estas que apenas o 1º réu sabia que a vítima tinha na caminhonete
. E,
que tem plena certeza de que a voz que ouviu é do 1º réu
,
que o conhecia há uns 4 a 5 meses antes do fato
.
Que o 1º réu teria sido visto no dia anterior pelos funcionários do garimpo na companhia de outros indivíduos que
,
segundo a vítima
,
teriam ido até lá para sondar e saberem a logística
.
Informou que teve um prejuízo de R$ 70 mil a R$ 75 mil em ouro que foi subtraído
;
além de dinheiro
,
joias
,
motoserra
,
dentre outros itens
.
” ID 15105822.
Grifei

Desta forma, a vítima reprisou e reafirmou em juízo sua declaração prestada perante a autoridade policial, oportunidade em que noticiou a ocorrência dos fatos, nos seguintes termos:

“(...). O declarante ressalta que o assaltante que ficou responsável por observar o restante, ficou interrogando todos; O declarante informa que esse criminoso que ficou cuidado de todos, pediu para o declarante se podia jantar, o qual o mesmo se sentou na mesa para jantar,
e nesse comento o mesmo estava conversando com um terceiro comparsa que o declarante não chegou a ver
,
porém reconheceu a voz
,
sendo a do nacional “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR”
;
O declarante informa que percebeu a voz nítida
,
devido a lona permitir
; Já que era “pareio” a cozinha,
sendo uma distância máxima de dois metros
;
O declarante comunica que quem dava as ordens
,
com as seguintes perguntas aos comparsas era “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR”
, sendo as seguintes: “- Pergunta a ele se ele tem dinheiro; pergunta a ele onde está a chave da caminhonete.”); O declarante comunica que foi questionado se estava armado, informando que não; e que um dos criminosos informou para todos que iriam levar apenas o ouro e a caminhonete, o qual iria deixar a caminhonete na estrada; Com isso o ouro foi queimado, arrumaram as coisas e fugiram na caminhonete do declarante, sendo uma Hilux de marca/modelo I/TOYOTA HILUX, COR PRATA, PLACA NTJ – 1841; O declarante comunica que após a fuga dos criminosos, todos se soltaram, e forma para a estrada do garimpo, através da mata, identificado duas marcas de pneu, sendo uma caminhonete do declarante e outra de um segundo carro; O declarante informa que correu em um vizinho próximo, e conseguiu entrar em contato com vários conhecidos e grupos, informando a situação do roubo ocorrido; O declarante comunica que pegou uma motocicleta emprestada e veio sentido a Novo Progresso para ver se conseguiria localizar sua caminhonete o qual os criminosos haviam informado que iriam abandonar;
Que o declarante após 15 quilômetros encontrou o nacional Fabiano que é um freteiro
,
qual estava com uma segunda pessoa dentro do carro que é o nacional “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
”,
o qual o mesmo (Remir) informou no momento para o declarante que havia quebrado a pick-up que possui
,
indo atrás da caminhonete do declarante
,
que o mesmo havia avistado indo para Novo Progresso
,
e que estava indo atrás do declarante
;
O declarante ressalta que no momento o nacional “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR”, ficou assustado e começou a perguntar o que havia acontecido e insistiu para ir junto com o declarante
,
o qual o declarante não permitiu que “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR” fosse junto
;
O declarante comunica que ao localizar o veículo
,
sendo uma Strada
,
de cor preta
,
que depois ficou sabendo que era do nacional “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
”,
notou que o veículo bateu em uma curva
,
tendo freado uns 30 metros antes da batida
,
danificando a roda
;
O declarante ressalta que observou o pneu e tirou fotos
,
sendo a mesma marca do pneu que saiu no momento junto com os criminosos
,
que havia ficado marcado
;
O declarante comunica que “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR” foi um dia antes do assalto no garimpo do declarante
,
com uma pessoa estranha (desconhecida) o qual o operador de PC Leandro também é testemunha
,
e o nacional Ruan que também estava no local
;
O declarante ressalta que o nacional “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR” só apareceu no dia
,
depois de ter batido a pick-up de cor preta
; O declarante ressalta que quem informou que a sua caminhonete havia sido recuperada foi o nacional Stones, amigo do declarante que havia saído de Novo Progresso para dar apoio ao declarante;
O declarante comunica que retornando junto com Stones
,
e o nacional “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR”, e o operador do maquinário do Stones e o irmão do Stones
,
e com isso avistaram a Polícia Militar que estava na estrada
; Que o declarante repassou todas as informações acima citadas pelo declarante aos policiais, e com isso o mesmo foi conduzido a esta delegacia;
O declarante ressalta que o nacional “REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR” insistiu para vir a cidade junto ao declarante
; O declarante comunica que foi informado pelos policiais que os criminosos haviam abandonado o veículo e entrado na mata. (...).”
ID 15105510, pág. 07.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
EDSON DE CARVALHO VIEIRA
, Policial Militar que participou da prisão do ora apelante, ao ser ouvido em juízo, nos termos da lei, noticiou:

“(...).
que realizou a ocorrência no dia dos fatos, tendo dito que quando da realização do patrulhamento, um carro que estava vindo na direção contrária, ao avistar a viatura,
os indivíduos teriam se evadido para o mato
, não logrando êxito em capturar ninguém.
Que quanto ao 1º réu
,
este veio juntamente com o responsável pelo garimpo
,
e informou
,
inicialmente
,
que tinha um problema com o carro
,
mas depois confessou que tinha dado apoio aos demais indivíduos que cometeram o assalto no garimpo
. Informou, ainda,
que o 1º réu não chegou a lhe relatar quem seriam os outros indivíduos que teriam cometido a ação delituosa
,
sendo essa parte já a cargo da Polícia Civil
. E,
que segundo as informações que teve
,
todos os indivíduos que realizaram o roubo estavam armados
.
(...).” ID 15105822.
Grifei

Por sua vez, o ora apelante
REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
, inquirido ao final da instrução processual, negou ter praticado os fatos contidos na denúncia, alegando não saber o porquê de ter sido citado na exordial acusatória. Informou que conhecia a vítima em virtude de seu trabalho no garimpo, não sabendo declinar o porquê o ofendido alegou ter reconhecido a sua voz durante a empreitada delitiva. Aduziu que não leu o termo do depoimento prestado perante a autoridade policial, apesar de tê-lo assinado. Argumentou que só estava próximo ao local, pois, seu veículo FIAT Strada havia dado pane, e já foi abordado pelos policiais, lhe acusando de ter participado no crime, após a indicação da vítima.

Como se afere, não há dúvidas de que
REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR
foi um dos agentes que participaram da ação delitiva proposta na denúncia.

Curial ressaltar que o apelante foi preso logo após o acontecimento, ainda na estrada que levava até o garimpo de propriedade da vítima, sendo indicado por esta como aquele que dava o comando e direção para os demais envolvidos, enquanto a vítima e seus funcionários permaneciam amarrados em um quarto separado. Assim, não se mostra suficiente o álibi apresentado pelo ora apelante para lhe isentar da acusação ora apreciada, vez que o depoimento da vítima, em especial, foi ratificado pelas demais provas disponíveis nos autos.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Friso que a autoria delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal do ora apelante,
mas em outras provas
, como os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, Policiais Militares, que reprisaram em Juízo o relato prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, urge destacar que, consoante disposição do
caput
do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, a confecção o ato de reconhecimento de pessoa deverá ser realizada
“quanto houver necessidade”
, o que não ocorreu no presente caso.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social “Facebook” foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 721.963 SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2.128.933 DF 2022/0149489-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 724.859 SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito absolutório ora perfilado.

Oportunamente, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na inicial acusatória.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - INCABÍVEL - ACUSADO QUE NÃO PODIA DISPOR LIVREMENTE DA COISA. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente
– (...).
(TJ/MG - APR: 10433180169818001 Montes Claros, Relator:
Furtado de Mendonça
, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.

A palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida
. (...).
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ/RS - ACR: 70077786408 RS, Relator:
Genacéia da Silva Alberton
, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, autenticando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Neste sentido:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois, a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Singrando estes mares, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Pelos argumentos acima elucidados,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Por derradeiro, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica exposta ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024